Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712485-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROBSON JOHNE PEREIRA FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Palavra dos policiais. Presunção de legitimidade. Dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação em que a Defesa pleiteia a absolvição do réu, sob a alegação de insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime e que seja aplicada 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância valorada negativamente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; e, (ii) analisar se os critérios adotados pelo magistrado, na fixação da pena, estão de acordo com o entendimento da jurisprudência. III. Razões de decidir 3. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando coerente e compatível com os demais elementos dos autos. 4. Se a versão do réu se encontra isolada nos autos, sem elementos de prova que a confirme, ao passo que o depoimento dos policiais e a apreensão da droga são consistentes e confirmam a prática do crime de tráfico de drogas, mantem-se a condenação. 5. O fato de o réu ter praticado a conduta delituosa, depois de ter sido condenado duas vezes por crimes pretéritos, não constitui fundamento idôneo para valorar negativamente sua culpabilidade, isso porque, condenações anteriores, podem, a depender do caso, caracterizar a reincidência ou os maus antecedentes. 6. A aplicação da regra contida no art. 42 da Lei 11.343/06, que permite ao magistrado, na aplicação da pena, considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido, não podem ser cindidas, ou seja, devem ser consideradas em conjunto, como apenas uma circunstância. 7. Embora aceito pela jurisprudência, a adoção de 1/6 (um sexto) da pena mínima, ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial avaliada em desfavor do apenado, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinado critério. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pelo princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024